Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-84.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001007-84.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes REGINA MARILIA PRADO MANSSUR e ANTONIO MANSSUR,
são embargados MARCOS FERREIRA BENCHIMOL e KÁTIA DE FREITAS
BENCHIMOL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1001007-84.2017.8.26.0011/50000
Embargantes: Regina Marília Prado Manssur e outro
Embargados: Marcos Ferreira Benchimol e outros
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO
RECURSO IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 33955
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria que, por maioria de votos, negou provimento a
recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência de ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos
materiais.
A embargante alega, em síntese, que o aresto é
omisso e contraditório. Afirma que existem uma séria de falhas na
perícia, argumentando que houve alteração no local dos fatos. Discorda
das conclusões do perito, as quais entende serem amadoras, açodadas
tendenciosas, inverídicas e contraditórias. Alega, ainda, ter ocorrido
cerceamento de defesa, posto que necessária a realização de perícia
complementar, tendo o acórdão sido omisso quanto a este ponto, bem
como ter quanto a fato superveniente mencionado, qual seja, a ausência
de inundações após reparo efetuado. Por fim, pede a anulação da sessão
de julgamento por violação do artigo 942 do CPC, pois os julgadores
convocados para integrar o julgamento não receberam memorias e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1001007-84.2017.8.26.0011/50000
tiveram acesso aos autos.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reanalisar as provas e fundamentos jurídicos de sua decisão, como
pretende a embargante.
No caso, a turma julgadora foi suficientemente clara
ao apontar os motivos pelos quais concluiu que os autores não trouxeram
aos autos elementos de convicção capazes de conferir credibilidade à sua
versão dos fatos, havendo, ao contrário, fortes elementos de convicção
sustentando a tese de defesa.
Ressalto, outrossim, que o julgador não está
obrigado a mencionar ou rebater todos os argumentos trazidos pelas
partes, podendo servir-se tão somente daqueles que considerar bastantes
para fundamentar sua decisão, importando, por juízo lógico, em rejeição
implícita das alegações preteridas. Assim, irrelevante tecer comentários
sobre as declarações da empresa contratada para limpar a calha, tidas
como fato superveniente, as quais, a toda evidência, não se prestam para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1001007-84.2017.8.26.0011/50000
afastar as conclusões do perito de confiança do juízo.
A alegação de omissão quando à tese de
cerceamento de defesa, por outro lado, é francamente despropositada,
tendo a questão sido explicitamente tratada às fls. 497, nos seguintes
termos:
“Descabida a pretensão de complementação do
laudo pericial, uma vez que o perito esclareceu adequadamente todos os
pontos relevantes indagados pelas partes e pelo juízo de primeiro grau,
em especial quanto à existência de vegetação em outros pontos do muro
divisório e a afirmação de que a vegetação junto à adega havia sido
suprimida pelos réus. O pedido de complementação do laudo veio
acompanhado de manifestação do assistente técnico dos autores (fls.
302/319), quem se limita a discordar das conclusões do perito de
confiança do juízo, ausente qualquer discussão idônea sobre seu
procedimento metodológico ou sobre terem sido insuficientes as
investigações empíricas realizadas. Em assim sendo, não se presta tal
manifestação para fundar juízo sobree a necessidade de
complementação mediante realização de novas diligências, o que afasta
a tese de cerceamento de defesa”.
Por fim, a convocação dos demais julgadores da
câmara para dirimir a divergência instaurada pela segunda juíza
observou rigorosamente o quanto determinado do Código de Processo
Civil, tendo os juízes convocados acesso à controvérsia estabelecida nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1001007-84.2017.8.26.0011/50000
autos.
Os argumentos expostos nos presentes embargos
não consubstanciam a rigor nenhuma omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, traduzindo o nítido propósito de rediscutir o mérito do
recurso, manifestando a embargante, na realidade, apenas seu
inconformismo com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em
última instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável
em sede de embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator